Tribunal: TJSP
Processo: 0015353-32.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2.006) – Decisão que concedeu liberdade provisória – Insurgência Ministerial objetivando a revogação do beneficio concedido e decretando-se a prisão preventiva expedindo-se mandado de prisão – Cabimento – Presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e os requisitos do artigo 312 do Código

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2.006) – Decisão que concedeu liberdade provisória – Insurgência Ministerial objetivando a revogação do beneficio concedido e decretando-se a prisão preventiva expedindo-se mandado de prisão – Cabimento – Presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0015353-32.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido LEONARDO
GALLARDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015353-32.2020.8.26.0050 -Voto no 2591
2
VOTO No 2591
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0015353-32.2020.8.26.0050
COMARCA: São Paulo 23a Vara Criminal Central
RECORRENTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
RECORRIDO: Leonardo Gallardo de Souza
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Tráfico de drogas
(artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2.006) Decisão que
concedeu liberdade provisória
Insurgência Ministerial
objetivando a revogação do beneficio concedido e decretando-
se a prisão preventiva expedindo-se mandado de prisão
Cabimento
Presentes prova da materialidade, indícios
suficientes de autoria e os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls.
36/37 (autos originais no1508477-35.2020) que concedeu liberdade
provisória ao recorrido Leonardo Gallardo de Souza, sob a alegação de
que o crime imputado ao recorrido não foi cometido mediante violência ou
grave ameaça e que as “razões que aqui vinham motivando a manutenção
da prisão cautelar comportam reexame frente à excepcionalidade da
situação sanitária atual, caracterizada por uma pandemia, com
disseminação rápida do corona vírus na população mundial”
Recorre a ilustre representante do Ministério
Público (1/13), pleiteando a revogação da liberdade anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015353-32.2020.8.26.0050 -Voto no 2591
3
concedida e a decretação da prisão preventiva do réu, sob o argumento de
que não se poderia conceder o benefício porque, o recorrido, que está
desempregado, ostenta diversas passagens infracionais e responde a outro
processo criminal pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e
corrupção de menores, em tese, a pena máxima em abstrato é superior a
quatro anos, que o crime é de natureza hedionda e que estão presentes os
requisitos para decretar-se a prisão preventiva.
Pede
o
provimento
do
recurso,
para
o
mencionado fim.
O
recurso
foi
regularmente
recebido
e
processado, mantida a decisão por seus próprios fundamentos (fls. 42).
A defesa apresentou contrarrazões (fls. 18/24).
Opinou a D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 51/57).
É o relatório.
Respeitado
o
entendimento
adotado
pelo
Meritíssimo Juiz da causa, o recurso comporta provimento.
De acordo com a denúncia, no dia 16 de abril de
2020, por volta das 17h50min, na Rua Tonelero, 1173, Lapa, nesta cidade
e comarca, o indiciado LEONARDO GALLARDO DE SOUZA,
qualificado a fls. 09, tinha em depósito, para fins de tráfico, quatro “

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015353-32.2020.8.26.0050 -Voto no 2591
4
tijolos” de maconha, em um total de 1260,3g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar. Ao que se apurou,
Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina quando se
depararam com o adolescente Mateus Rudokas de Carmo na via pública.
Diante da atitude suspeita do jovem, resolveram abordá-lo, apurando que
ele acabara de deixar a “Fundação Casa”. Questionado, Mateus (com quem
nada de ilícito foi encontrado) afirmou que havia saído da casa situada no
numeral 1173 da Rua Tonelero. Uma equipe da Polícia Militar foi em
busca de um responsável pelo rapaz, permanecendo outros militares
defronte à residência de número 1173. Ao notar a presença da Polícia,
Fabiana Gallardo Labiapari Gomes, moradora da citada casa e também
Policial Militar, foi apurar o que se passava. Fabiana, então, apontou que
seu filho, LEONARDO, tinha passagem por roubo e estava em um cômodo
situado nos fundos da casa, autorizando o ingresso dos militares no imóvel.
Em revista pelo local, os Policiais acharam, no quintal, próximo à cozinha,
embaixo de uma escrivaninha, um pedaço de “tijolo” de maconha e uma
balança de precisão. Em uma cesta de lixo, encontraram o restante da
droga. Apreendeu-se, também, um telefone celular. LEONARDO admitiu
a propriedade do entorpecente. (fls.01/03 autos originais).
Com efeito, a conduta imputada ao recorrido
ostenta, concretamente, contorno de gravidade diferenciada, de modo que a
prisão preventiva é indispensável à tutela da ordem pública.
De acordo com o ilustre doutrinador Mirabete, "o
conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015353-32.2020.8.26.0050 -Voto no 2591
5
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão" (Processo Penal. 15a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).
Na espécie, analisando os elementos reunidos na
fase investigativa, depreende-se a presença dos fundamentos que justificam
a decretação da prisão preventiva do recorrido, estando suficientemente
caracterizado, no caso em apreço, o “fumus commissi delicti” e o
“periculum libertatis”, diante da prova da materialidade e os indícios
suficientes de autoria, tendo em vista a prisão em flagrante do autuado (fls.
05/06 autos originais).
Nesse sentido, cabe reconhecer que circunstâncias
revelam a gravidade concreta da conduta do recorrido e justificam a
necessidade de garantia da ordem pública, indicando, ainda, ser temerária a
alegação de que estão ausentes razões para se presumir que a soltura do
imputado vá instituir risco maior para a coletividade .
Vale ressaltar que a expansão do comércio de
drogas ilícitas coopera com o desmantelamento de núcleos familiares e
exige de parcela dos criminosos que fazem a substância entorpecente
chegar ao consumidor final envolvimento com outros tipos de crime, como
tráfico de armas e corrupção.
Nada disso é abstrato, pois se materializa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015353-32.2020.8.26.0050 -Voto no 2591
6
diariamente no mundo naturalístico e ganha destaque na mídia. Consta dos
autos que as substâncias entorpecentes apreendidas em poder do réu
quantidade considerável são dotadas de expressiva nocividade, pois se
mostram capazes de causar danos irreversíveis à saúde daqueles que as
consomem e, em larga escala, ameaçam a saúde pública. A mercancia da
droga fomenta a longa cadeia criminosa que lhe dá suporte.
Ao deixar em liberdade aquele que teria praticado
o crime de tráfico ilícito de entorpecente, o qual é equiparado ao hediondo,
estaria o aplicador da lei excepcionando uma vontade constitucional que
presume ofensivos à ordem pública os atos imputados ao recorrido e
relativamente aos quais há clara intenção do Poder Constituinte Originário
dar tratamento legal particularmente rigoroso. Nessa ordem de ideias, nem
tudo que é constitucional milita a favor do réu.
A observância de direitos e proteções previstos na
Carta Magna, no âmbito do Direito Penal e Processual Penal, não pode ser
enviesada com foco exclusivamente em sua acepção negativa, qual seja, a
vedação ao excesso praticado pelo Poder Público na persecução penal,
fenômeno hodierno que a doutrina descreve como o “garantismo
hiberbólico monocular”.
As garantias constitucionais outorgadas ao
acusado, em resumo, servem para contrabalançar a relação historicamente
desequilibrada e opressora entre estas partes, tudo para atender ao objetivo
de uma sociedade livre e justa (artigo 3o, inciso I, da Constituição Federal),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015353-32.2020.8.26.0050 -Voto no 2591
7
orientada à preservação da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso
IV, do mesmo Diploma). Portanto, o interesse na obediência destas regras
não é favorecer o réu, de maneira isolada, e, sim, conter o arbítrio estatal e
edificar sociedade equilibrada, voltada para tornar digna a existência do ser
humano, o que não seria possível por violação de direitos fundamentais ou
por segregações inúteis.
A ordem constitucional e todo o ordenamento
jurídico que nela encontra seu fundamento de validade, em uma visão
geral, não laboram em prol deste ou daquele indivíduo. Ao contrário,
assenta-se na supremacia do interesse público traduzido na finalidade
última de propiciar existência digna ao ser humano. Incide à espécie o
comando incriminador inserido no Título II da Constituição da República,
que trata “dos direitos e garantias fundamentais” e que, portanto, não
pode ser desconsiderado pelo aplicador da lei. Desta forma, quando
presente prova da materialidade e indícios suficientes e autoria do crime de
tráfico ilícito de entorpecente, incidirá a presunção constitucional de perigo
à ordem pública (hediondez) deste tipo de conduta.
.
Ademais, o Col. STJ já firmou entendimento de
que “a primariedade, os bons antecedentes, residência fixa e ocupação
lícita constituem requisitos individuais que não bastam para a liberdade
provisória à vista da potencialidade e periculosidade do fato criminoso e
da necessidade de assegurar-lhe a aplicação da lei penal” (RHC no
8.321/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015353-32.2020.8.26.0050 -Voto no 2591
8
E ainda: "A primariedade, os bons antecedentes,
além da residência fixa e do emprego definido não impedem a constrição
cautelar quando esta se mostrar necessária. Inteligência desta Corte e do
Pretório Excelso" (HC n° 24.544/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 5a
Turma).
Com efeito, o Juízo a quo não entendeu presentes
os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, ante as
peculiaridades do caso concreto, e houve por bem conceder a liberdade
provisória, por meio de fundamentada decisão.
Independentemente de se proferir, aqui, juízo de
valor acerca de tal conclusão, tem-se, que existem fundamentos para a
revogação da decisão e prisão do recorrido, mormente diante da ausência
de comprovação de que o recorrido pertença ao grupo de pessoas
vulneráveis ao Covid-19 e que o estabelecimento prisional não possua
condições de mantê-lo em níveis de segurança minimamente admissíveis,
ou mesmo que apresente mais risco do que o ambiente social comum.
Verifica-se pelo que acima foi mencionado, que
se trata de pessoa que insiste em obter ganhos patrimoniais por meio de
ações criminosas, haja vista que está sendo processado pela prática de
roubo majorado e corrupção de menores, além de ostentar registros por
atos infracionais (fl. 27/31). Tudo isto patenteia comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015353-32.2020.8.26.0050 -Voto no 2591
9
pernicioso, dedicação a atividades delitivas e postura desregrada.
Em
suma,
presentes
os
pressupostos
e
fundamentos autorizadores da prisão preventiva, em razão da gravidade
concreta da conduta do recorrido, justifica-se a revogação da decisão que
revogou a prisão preventiva.
Nesse sentido “mutatis mutandis” já decidiu esta
Colenda 9a Câmara de Direito Criminal, em casos análogos:
“Recurso em Sentido Estrito. Tráfico ilícito de
entorpecentes. Concessão, em primeira instância, de
liberdade provisória cumulada com medidas cautelares
sob o fundamento (1) da primariedade do recorrido, (2)
ausência de indícios de seu envolvimento com a
criminalidade organizada e (3) da probabilidade de
aplicação do redutor. Recurso ministerial interposto em
busca da decretação da prisão preventiva. Necessidade.
Análise a partir da razoabilidade e das circunstâncias do
caso. A natureza do crime também integra o raciocínio a
respeito da quantidade de droga apreendida. Recurso
ministerial a que se dá provimento, decretando-se a
prisão preventiva do recorrido” (Recurso em Sentido
Estrito no 0050551-72.2016.8.26.0050, Rel. Des. Souza
Nery, j. em 09/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015353-32.2020.8.26.0050 -Voto no 2591
10
“Recurso em Sentido Estrito. Suposta prática de tráfico
de drogas. Em audiência de custódia foi convertida a
prisão em flagrante em preventiva. Distribuídos os autos
ao juiz natural, foi concedida liberdade provisória
mediante o cumprimento de condições. Diante da
presença dos pressupostos, necessária a decretação da
prisão preventiva. Recurso provido. Expedição de
mandado de prisão em desfavor do recorrido ADILSON
MARQUES SANTANA” (Recurso em Sentido Estrito no
0001489-70.2017.8.26.0198, Rel. Des. Carlos Monnerat,
j. em 14/09/2017).
“Recurso em sentido estrito Tráfico e associação para
o tráfico ilícito de entorpecentes Ministério Público
postula a decretação de prisão preventiva Acolhimento
Presentes prova da materialidade, indícios suficientes
de autoria e os requisitos do art. 312, do Código de
Processo Penal Recurso provido” (Recurso em Sentido
Estrito no 0067941-21.2017.8.26.0050, Rel. Des. Amaro
Thomé, j. em 01/02/2018).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para o fim de decretar a prisão
preventiva do recorrido Leonardo Gallardo de Souza, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015353-32.2020.8.26.0050 -Voto no 2591
11
expedido o competente mandado de prisão incontinenti.
FATIMA GOMES
RELATORA